Tribunal: TJDFT
Processo: 0706461-92.2021.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR DO DISTRITO FEDERAL. LICENÇA PRÊMIO NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. BASE DE CÁLCULO. ADICIONAL NOTURNO. INVIABILIDADE. NATUREZA TRANSITÓRIA E PROPTER LABOREM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Insurge-se o Distrito Federal contra a sentença proferida pelo Juízo do 3o JEFP do DF, que julgou procedente o pedido inicial, para condená-lo ao pagamento do valor de R$ 14.484,40, (quatorze mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e quarenta centavos), a título de diferença de licença-prêmio convertida em pecúnia referente às parcelas auxílio-alimentação, auxílio-transporte, abono de permanência e adicional noturno. O recorrente impugna tão somente a inclusão da parcela relativa ao adicional noturno. Aduz que a referida verba tem caráter transitório e eventual, de modo que não pode ser incluída na conversão em pecúnia da licença prêmio não usufruída. Com base nessa argumentação, pugna pela reforma parcial da sentença.
2. Razão assiste ao recorrente. Consoante sufragado pela doutrina e pela jurisprudência pátria, o adicional noturno caracteriza-se como remuneração propter laborem, isto é, está vinculada à efetiva comprovação de que o trabalhador estava submetido à respectiva circunstância ensejadora durante o período referente ao pagamento do adicional.
3. Tal é o entendimento cristalizado na jurisprudência do STJ: (AgRg no REsp 1238043/SP, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/04/2011, DJe 10/05/2011, Partes: Euclydes Nascimento Dias versus Caixa de Previdência dos Servidores Municipais de Cubatão; RMS 10.712/PR, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2006, DJ 12/02/2007, p. 300, Partes: José Izidro dos Santos versus Estado do Paraná).
4. Em face da natureza do indigitado adicional, essa parcela não é devida em caso de gozo da licença prêmio, porquanto o servidor não exerceu a atividade laboral nas circunstâncias que enseja a referida parcela. Precedente: Eduardo Aires Coelho Marques versus Distrito Federal; Acórdão 876948, 20080111292733APO, Relator: LEILA ARLANCH, Revisor: GISLENE PINHEIRO, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/6/2015, publicado no DJE: 1/7/2015. Pág.: 149
5. Assim, se o referido adicional não é devido ao servidor no período de gozo da licença-prêmio, de igual modo não deverá integrar a base de cálculo da conversão da referida licença em pecúnia
6. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada, em parte, apenas para decotar do valor da condenação a quantia relativa ao adicional noturno. Mantida nos demais termos. Sem custas por causa da isenção. Sem condenação em honorários, em razão da ausência de recorrente vencido. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no. 9.099/1995.